Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA DA RÉ PARA REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de reservas de hotel e voo de pacote turístico adquirido junto a ré, decorrentes da pandemia da Covid-19 em que por ocasião da terceira remarcação foi cancelada por ausência de emissão de passagens aéreas.

2. O Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 3.302,29, a título de reparação por danos materiais, acrescida de correção monetária desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

3. Os autores interpuseram recurso com pedido de gratuidade de justiça e reforma da sentença para fixação de danos morais. Alegam que o dano não está amparado no simples cancelamento ou adiamento de viagem mas no total descaso da ré em prestar assistência e informação aos autores, que por inúmeras vezes tentaram contato, contudo, sem sucesso. Requerem ainda condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelos recorrentes (Id 25198920), estes fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensados do pagamento do preparo. Deferida.

5. O art. 14, caput e §3o do CDC preceituam que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente é afastada em caso de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Inobstante o enfrentamento da Pandemia da Covid-19, não há no caso, afastamento de responsabilidade da recorrida por caso fortuito ou força maior tendo em vista que a alegação de dano moral não decorre do cancelamento do pacote, mas de falha na prestação de serviços da ré que mesmo após solicitação de remarcação do pacote contratado não emitiu os bilhetes aéreos e sequer respondeu os contatos feitos pelos autores.

7. Os e-mails juntados aos autos demonstram que o pacote inicialmente marcado para 03/04/2020 a 06/04/2020 em seguida remarcado para 22/07/2020 a 26/07/2020, inclusive com acréscimo de duas diárias pagas separadamente, foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19 (Id 24805667). O pacote foi novamente remarcado para 31/10/2020 a 05/11/2020 (Id 24805668), no entanto, a viagem não foi realizada porque a ré não emitiu os bilhetes de passagem (Id 24805669). Inclusive, consta nos autos e-mail enviado em 19/10/2020, solicitando uma posição da empresa quanto a confirmação do voo que sequer foi respondido ou impugnado.

8. No caso, a ré não envidou esforços para cumprimento do contrato. Os documentos juntados pelo autor demonstram que os e-mails enviados pela ré consistiam em respostas automáticas e que os autores sequer conseguiram entrar em contato via telefone para confirmação do bilhete aéreo, o que inviabilizou a viagem e demandou dispendido de longo período de tempo para a resolução de uma questão aparentemente simples, o que enseja reparação por danos morais por perda de tempo útil.

9. A reparação de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

10. Assim, considerando que o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, fixo a reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor.

11. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1308750, 07023017320208070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aéreas S.A versus Rayssa dos Santos Oliveira Mesquita

12. O requerimento de condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais não merece acolhida. Nos juizados especiais, por expressa previsão legal, haverá condenação em custas e honorários, em segundo grau, ao recorrente, vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).

13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor a ser corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora deste a citação. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.